Tribunal: TJDFT
Processo: 0709446-04.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709446-04.2020.8.07.0005 RECORRENTE: WASHINGTON DIAS ARAÚJO COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. CONTRADIÇÃO NAS RESPOSTAS DADAS AOS QUESITOS. REPETIÇÃO PARCIAL DOS QUESITOS. NULIDADE CONFIGURADA. OFENSA AO ART. 490 DO CPP. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA DEFESA PREJUDICADO. 1.A Lei não faz distinção quanto à titularidade do recurso previsto no art. 593, III, “d” do CPP, sendo certo que tanto a Defesa pode se insurgir contra uma condenação por crime doloso contra a vida manifestamente contrária à prova dos autos quanto a Acusação também o pode fazer em relação a uma absolvição desconexa com as provas dos autos. A Constituição Federal adotou a soberania dos vereditos emitidos pelo Tribunal do Júri, porém não o fez com o caráter absoluto, tanto é que nenhum direito ou garantia constitucional tem natureza absoluta e a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, razão pela qual é possível o controle judicial das decisões do júri, quando manifestamente contrária às provas dos autos, haja vista que tal decisão viola o direito de o titular da ação penal ver o acusado condenado, quando houver provas nos autos suficientes para fundamentar o decreto condenatório. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos do art. 490 do CPP, se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em contradição com outra ou outras já dadas, o presidente, explicando aos jurados em que consiste a contradição, submeterá novamente à votação os quesitos a que se referirem tais respostas. 3. Há contradição lógica no fato de o Conselho de Sentença reconhecer a materialidade e autoria do crime de corrupção de menores e, ao mesmo tempo, absolver o réu da prática do crime de homicídio (praticado pelo menor), pois, em tese, o menor foi corrompido a praticar tal crime, do qual o corruptor seria autor ou partícipe. 4. A nulidade se configurou quando o Ministério Público requereu a repetição integral dos quesitos a fim de sanar possível contradição, porém o magistrado somente deferiu a repetição parcial dos quesitos. 5. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO, para ANULAR a sessão de julgamento e determinar que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. RECURSO DA DEFESA PREJUDICADO. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, defendendo a impossibilidade de o Ministério Público recorrer da decisão absolutória do Tribunal do Júri. Subsidiariamente, sustenta o cabimento da absolvição por insuficiência probatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. CORTE DE ORIGEM ENTENDEU QUE A DECISÃO DOS JURADOS ERA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO DA DECISÃO DO JÚRI. NOVO JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência da Terceira Seção desta Corte, "a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos" (HC n. 323.409/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, relator para acórdão Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018). 2. De fato, as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença não são irrecorríveis ou imutáveis, podendo o Tribunal ad quem, nos termos do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal - CPP, quando verificar a existência de decisão manifestamente contrária às provas dos autos, cassar a absolvição do réus proferida pelos jurados, uma única vez, determinando a realização de novo julgamento, não havendo falar em ofensa à soberania dos veredictos. 3. Na hipótese em tela, o Tribunal a quo entendeu que a decisão dos jurados pela absolvição do agravante Tiago era manifestamente contrária às provas dos autos - notadamente os depoimentos das testemunhas, somados à confissão extrajudicial do réu -, não encontrando amparo, nem mesmo minimamente, em nenhum elemento probatório existente no feito criminal, motivo pelo qual determinou seu novo julgamento perante o Tribunal do Júri. Para se alterar essa conclusão seria inevitável o revolvimento do conjunto fático-probatório carreado aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 4. Em relação à dosimetria da pena, verifica-se que a culpabilidade dos agravantes Gabriel e Leonardo, no tocante ao delito de homicídio qualificado, foi valorada de forma negativa com base em elementos concretos dos autos. Consoante destacado pelas instâncias ordinárias, a conduta de Gabriel foi determinante para a morte da vítima, haja vista ter sido um dos autores dos tiros efetuados contra ela, a qual, inclusive, teve sua liberdade suprimida para que o crime fosse consumado. Também foi assinalado que o agravante Leonardo teria auxiliado de forma eficaz ao conter a vítima e privar sua liberdade de um dia para o outro, conduzindo-a para o local de sua execução. Tais condutas revelam, de fato, gravidade superior à ínsita ao crime de homicídio, justificando, portanto, a negativação do vetor atinente à culpabilidade. 5. Já em relação ao crime de organização criminosa, igualmente foi apresentada fundamentação idônea para a negativação da culpabilidade dos agravantes, pois foi asseverado que os réus se associaram para a prática de crimes, inclusive do delito de homicídio em epígrafe, adotando como modus operandi a privação da liberdade da vítima, além de torturá-la. Essas circunstâncias também evidenciam uma culpabilidade mais acentuada dos agentes, que extrapola as elementares do aludido delito. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.876.191/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010